Tribunal: TJMT
Processo: 0007927-96.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007927-96.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELINA ARRUDA DOS SANTOS CORREIA (APELADO), LEIDIANE ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 02908064103 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), A. A. D. S. C. (APELANTE), LEIDIANE ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 02908064103 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA EM CRECHE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO CABIMENTO - APLICAÇÃO DA E.C 80/2014 - RECURSO DESPROVIDO.

A Emenda Constitucional n. 80/2014 equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sinop que, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, excluindo-se a aplicação de multa diária e deixou de arbitrar honorários advocatícios, com fundamento na EC 80/14, pela nova redação do art. 134, da Constituição Federal.

Em grau de recurso, a apelante A.A. dos S.C., representada pela Defensoria Pública Estadual, assevera
que o dinheiro oriundo da condenação em verba sucumbencial não é destinada aos membros da Defensoria Pública, mas sim a um fundo especifico, que no Estado de Mato Grosso é o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Afirma que este fundo já se encontra regulamentado através da Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso n° 55/2012, cujo Conselho Gestor é composto pelo Defensor Público-Geral e por dois membros mais votados do Conselho Superior da Defensoria Pública. Asseverou que Recurso Especial n° 1.574.092 - MT (2015/0306160-7), de relatoria do ministro Gurgel de Faria, o STJ expressamente asseverou que as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que afastam a condenação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual estão em desconformidade com a jurisprudência daquela Corte.

Em sede de prequestionamento, afirma que o não provimento do presente recurso de apelação contraria vigência ao art. 4°, XXI, da LC 80/94, assim como artigo 134 e parágrafos, da Constituição Federal.

Por fim, pugna pelo provimento recursal, condenando o MUNICIPIO DE SINOP/MT ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

O apelado, em suas contrarrazões, assevera que a sentença não merece reforma, de certo que seja desprovido o recurso de apelação (Id. 3026545).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 3178092).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível originário de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sinop que, confirmando a liminar concedida, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Contudo, deixou de arbitrar honorários, ao argumento de que a partir da Emenda Constitucional 80/14, não são devidos honorários a Defensoria Pública, pois, pela nova redação do artigo 134, “caput”, da Constituição Federal, esta instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

A exclusão dos honorários advocatícios à Defensoria Pública é matéria largamente discutida e dominante perante esta Corte de Justiça, que o faz em consonância com o que dispõe a Emenda Constitucional n° 80, de 04 de junho de 2014, e a jurisprudência já firmada, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO - URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou ao ente público que providenciasse o fornecimento do medicamento em favor do paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4.
Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público
.
(Apelação / Remessa Necessária 149042/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 12/02/2019). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - PROVIMENTO PARCIAL - DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR - DEFENSORIA PÚBLICA -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE -
EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014
.
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município, logo, é de se manter decisão unipessoal do Relator que os excluiu. Recurso não provido
.
”
(AgR 12344/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 12/03/2015). (destaquei)

Acerca do tema, verifica-se ser inaplicável a Súmula 421, do STJ, diante da edição da Emenda Constitucional no 80/2014, que estabelece não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendido pela possibilidade de condenação do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, a esse entendimento tem se dado nova reflexão com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 80, de junho de 2014.

“[...]

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Como se vê da redação do parágrafo quarto, ressalvada as peculiaridades de cada instituição, foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura”.

Portanto, a partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019